Tribunal: TJSP
Processo: 0028139-02.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Apelação Cível – Escrivão de Polícia – Aposentadoria especial – Cumprimento provisório de sentença que reconheceu direito do impetrante ao recebimento dos proventos de aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória – Possibilidade – Processo extinto, sob o fundamento de que necessário o trânsito em julgado do título exequendo na espécie – Não incidência da vedação prevista no

Ementa:
Apelação Cível – Escrivão de Polícia – Aposentadoria especial – Cumprimento provisório de sentença que reconheceu direito do impetrante ao recebimento dos proventos de aposentadoria com integralidade e paridade remuneratória – Possibilidade – Processo extinto, sob o fundamento de que necessário o trânsito em julgado do título exequendo na espécie – Não incidência da vedação prevista no artigo 2o-B da Lei 9.494/1997 e no artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009 – Súmula 729 do Supremo Tribunal Federal – Precedentes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028139-02.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
REGINALDO BONETTI CAMPOS, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E
CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028139-02.2020.8.26.0053 -Voto no 27.523
2
2.a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível n.o 0028139-02.2020.8.26.0053
Apelante:
REGINALDO BONETTI CAMPOS
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO E SPPREV SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA
Comarca/Vara:
SÃO PAULO / 8.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz prolator:
JOSUÉ VILELA PIMENTEL
VOTO N.o 27.523
Apelação Cível
Escrivão de Polícia
Aposentadoria
especial
Cumprimento provisório de sentença que
reconheceu direito do impetrante ao recebimento dos
proventos de aposentadoria com integralidade e paridade
remuneratória
Possibilidade
Processo extinto, sob o
fundamento de que necessário o trânsito em julgado do
título exequendo na espécie Não incidência da vedação
prevista no artigo 2o-B da Lei 9.494/1997 e no artigo 7o da
Lei n.o 12.016/2009 Súmula 729 do Supremo Tribunal
Federal Precedentes Recurso provido.
Trata-se de execução provisória movida por
REGINALDO BONETTI CAMPOS em face do ESTADO DE SÃO
PAULO e da SPPREV SÃO PULO PREVIDÊNCIA, objetivando a
implementação de aposentadoria especial, em conformidade com o
acórdão proferido nos autos do mandado de segurança n.o
1041945-58.2018.8.26.0053, no qual interposto recurso extraordinário
pelas rés., pendente de julgamento.
Mediante r. sentença, o d. Juízo houve por bem
extinguir a execução provisória, por entender necessário o trânsito em
julgado do título judicial, conforme previsão do artigo 2.o-B da Lei n.o
9.494/1997 (fls. 479/480).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028139-02.2020.8.26.0053 -Voto no 27.523
3
Apela
o
exequente,
postulando
o
prosseguimento da execução provisória (fls. 485/501). O recurso foi
contrariado (fls. 508/512).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Cuida-se
originalmente
de
mandado
de
segurança impetrado por escrivão de polícia objetivando a concessão da
ordem para o fim de que lhe fosse garantido o direito à aposentadoria
especial, com integralidade dos proventos e paridade com os
vencimentos com o pessoal da ativa (fls. 15/29).
A segurança havia sido denegada pelo d.
Magistrado (fls. 126/133), mas o recurso de apelação interposto pelo
autor foi provido por esta Câmara, nos seguintes termos:
Apelação Cível
Mandado de Segurança

Escrivão de Polícia
Aposentadoria especial, com integralidade de
proventos e paridade remuneratória
Admissibilidade
Artigo 40,
§4.o, II da Constituição Federal
Recepção da Lei Complementar
Federal no 51/1985
Previsão na Lei Complementar Estadual no
1.062/08
Julgamento do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000

Ingresso no serviço público anteriormente à promulgação das Emendas
Constitucionais n.os 20/1998 e 41/2003 Artigos 6.o e 7.o da Emenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028139-02.2020.8.26.0053 -Voto no 27.523
4
Constitucional n.o 41/2003 e artigos 2.o e 3o da Emenda Constitucional
n.o 47/2005
Cumprimento dos requisitos e critérios exigidos

Manutenção na classe ou nível em que se der a inativação que se impõe
Segurança denegada na origem Recurso provido (Apelação Cível
n.o 1041945-58.2018.8.26.0053; Relator (a): Luciana Bresciani; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/07/2020; Data de Registro: 31/07/2020).
Os
requeridos
interpuseram
recurso
extraordinário, que foi contrarrazoado e, em seguida, sobrestado pelo d.
Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal até o julgamento
do Tema 1019 da repercussão geral (fls. 428/448, 450/461 e 463 da ação
mandamental).
O impetrante promoveu a execução provisória
do julgado, mas o d. Juízo extinguiu o feito de plano, conforme a r.
sentença (fls. 479/480):
“Configura-se hipótese de indeferimento da
petição inicial. Explica-se.
Quanto ao pedido de obrigação de fazer, os
autos principais ainda estão em sede de recurso nas instâncias
superiores. Desse modo, o intento do exequente padece de ausência de
uma das condições da ação, o interesse de agir.
Situação semelhante constitui óbice à execução
por quantia certa contra a Fazenda Pública verifica-se igualmente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028139-02.2020.8.26.0053 -Voto no 27.523
5
ausência do interesse de agir.
Dispõe o artigo 2o B da Lei 9494/97 que: 'A
sentença que tenha por objeto a liberação de recurso, inclusão em folha
de pagamento, reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou
extensão de vantagens a servidores da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, inclusive de suas autarquias e fundações,
somente poderá ser executada após seu trânsito em julgado.'
De rigor, pois, o indeferimento da inicial.
Ante
o
exposto,
JULGO
EXTINTO
O
PROCESSO, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
Arcará o autor com custas e despesas processuais, ressalvada a
assistência judiciária gratuita. Sem condenação em honorários ante a
ausência da citação”.
Pois bem.
Na espécie, não verifico a incidência da
vedação prevista no artigo 2o-B da Lei 9.494/1997, parcialmente
repetida no § 2o do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, assim redigida:
Art. 2o-B. A sentença que tenha por objeto a
liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento, reclassificação,
equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a
servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
inclusive de suas autarquias e fundações, somente poderá ser executada
após seu trânsito em julgado.
De fato, não se justifica a demora no
cumprimento do título judicial que reconheceu o direito da autora ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028139-02.2020.8.26.0053 -Voto no 27.523
6
recebimento da sua aposentadoria com integralidade de proventos e
paridade remuneratória, unicamente em razão da pendência de recurso
ao C. Supremo Tribunal Federal, ao qual não foi atribuído efeito
suspensivo. Registro ainda que o próprio STF excepciona causas de
natureza previdenciária da vedação invocada:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECLAMAÇÃO.
EVENTUAL AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO POR ESTA CORTE
NOS AUTOS DA ADC 4-MC/DF. INOCORRÊNCIA. CAUSA DE
NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 729/STF.
RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A
decisão proferida por esta Corte na ADC 4-MC/DF, Rel. Min. Sidney
Sanches, não veda toda e qualquer antecipação de tutela contra a
Fazenda Pública, mas somente as hipóteses taxativamente previstas no
art. 1o da Lei 9.494/1997. II Ausência de identidade material entre o
caso aludido e a decisão tida como afrontada. III A reclamação não é
sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à
jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de
mérito e da decisão em execução provisória. IV Agravo regimental a
que se nega provimento (Rcl 8335 AgR, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI,
Segunda
Turma,
julgado
em
19/08/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 28-08-2014 PUBLIC
29-08-2014).
Este entendimento inclusive é objeto da
Súmula n.o 729 do E. Supremo Tribunal Federal, clara ao afirmar que “A
decisão na ADC-4 não se aplica à antecipação de tutela em causa de
natureza previdenciária”.
É certo que a matéria foi afetada pelo rito da
repercussão geral no RE 1.162.672, onde será definido o tema 1.019:
“Direito de servidor público que exerça atividades de risco de obter,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028139-02.2020.8.26.0053 -Voto no 27.523
7
independentemente da observância das regras de transição das
Emendas Constitucionais nos 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com
proventos calculados com base na integralidade e na paridade”. No
entanto, não houve determinação de suspensão e o recurso interposto
pelos requeridos não é dotado de efeito suspensivo. Portanto, não há
óbice para o cumprimento provisório do julgado e a implementação do
benefício pelo valor reputado correto não demanda caucionamento, ante
a natureza alimentar das prestações (v. artigo 521, inciso I, do Código de
Processo Civil).
No mesmo sentido, precedento do C. Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
VERBAS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA 729/STF.
INAPLICABILIDADE DO ART. 7o, § 2o, DA LEI N. 12.016/2009.
APOSENTADORIA
DE
SERVIDOR
PÚBLICO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ART. 2o-B DA LEI 9.494/1997.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ.
1. Ao dirimir a controvérsia o Tribunal de origem lançou os seguintes
fundamentos (fls. 47-48, e-STJ): "2. Embora a aposentadoria especial
antecipe a passagem do servidor para a inatividade, nenhum aumento
ou vantagem pecuniária acrescenta em sua remuneração. Os
proventos a serem pagos guardam paridade com os vencimentos que
percebia na atividade, estando ausente a situação vedada no art.2oB da
Lei 9.494/97, qual seja a alteração da situação jurídica do servidor
com aumento da despesa da Administração ao remunerá-lo. Também
não implica em reclassificação que acarrete a percepção de nova
vantagem ou acréscimo remuneratório". 2. Inicialmente, é firme o
entendimento do STJ de que, nos termos da Súmula 729 do STF, a regra
inserta no art. 7o, § 2o, da Lei 12.016/2009 não se aplica às causas que
discutem verbas de natureza previdenciária, como as que envolvem
proventos de aposentadoria de servidor público. 3. Outrossim, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028139-02.2020.8.26.0053 -Voto no 27.523
8
dada interpretação restritiva ao art. 2o-B da Lei 9.494/1997, a qual
veda a execução provisória de sentença contra a Fazenda Pública,
antes que se opere o seu trânsito em julgado, em ações que tenham por
objeto a liberação de recurso, inclusão em folha de pagamento,
reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de
vantagens a servidores, devendo ser observadas as hipóteses
expressamente definidas na norma. 4. Dessa forma, verifica-se que a
questão ora em análise - execução provisória de decisão concessiva de
aposentadoria - não se encontra abrangida pela citada vedação legal,
tendo em vista que trata de obrigação de fazer que envolve a
implementação de benefício previdenciário. 5. Por fim, reforçando tal
entendimento ressalta-se que "a concessão de aposentadoria voluntária
com proventos integrais, hipótese dos autos, por não implicar aumento
de despesas para a Administração, porquanto o servidor passará a
perceber da Administração os mesmos valores que percebia na
atividade, não é alcançada pela vedação contida no art. 2o-B da Lei n.
9.494/1997" (REsp 565.319/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, DJe 09/05/2005). A propósito, recentes decisões:
AREsp 1.402.825/SP, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe
11/12/2018; AREsp 1.267.574/SP, rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe
22/11/2018; AREsp 1.262.330/SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 3/8/2018. 6. Dessume-se que o acórdão recorrido está em
sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece
prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na
Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência,
quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida." 7. Cumpre ressaltar que a referida orientação é
aplicável também aos recursos interpostos pela alínea "a" do art. 105,
III, da Constituição Federal de 1988. Nesse sentido: REsp
1.186.889/DF, Segunda Turma, Relator Ministro Castro Meira, DJe de
2.6.2010. 8. Recurso Especial não conhecido (REsp 1799849/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
02/04/2019, DJe 16/04/2019).
Por fim, a reversibilidade da medida, na
espécie, é meramente econômica, de modo que, acaso cassada a garantia
de integralidade e paridade dos proventos ao final, subsiste, em tese, à
Administração a possibilidade de cobrar o quanto houver despendido a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028139-02.2020.8.26.0053 -Voto no 27.523
9
maior no período, conforme a Jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
RECURSO
ESPECIAL.
APRECIAÇÃO
DE
MATÉRIA CONSTITUCIONAL, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
INVIABILIDADE. JULGAMENTO AFETADO À SEGUNDA SEÇÃO
PARA PACIFICAÇÃO DE MATÉRIA NO ÂMBITO DO STJ.
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REPARAÇÃO DE
DANO, DECORRENTE DE MEDIDA DEFERIDA NOS AUTOS.
POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PROCESSUAL OBJETIVA.
RECONHECIMENTO POSTERIOR DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO.
OBRIGAÇÃO DE REPARAR O DANO PROCESSUAL. DECORRE DA
LEI, NÃO DEPENDENDO DE PRÉVIOS RECONHECIMENTO
JUDICIAL E/OU PEDIDO DO LESADO. POSSIBILIDADE DE
DESCONTO, COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA, DO PERCENTUAL
DE 10% DO MONTANTE DO BENEFÍCIO SUPLEMENTAR, ATÉ
QUE OCORRA A COMPENSAÇÃO DO DANO. UTILIZAÇÃO DE
ANALOGIA. LEI N. 8.112/1990. 1. Os danos causados a partir da
execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a
execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente
à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-
fé ou não. Com efeito, à luz da legislação, cuida-se de responsabilidade
processual objetiva, bastando a existência do dano decorrente da
pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3o,
475-O, incisos I e II, e 811 do CPC/1973 (correspondentes aos arts.
297, parágrafo único, 520, I e II, e 302 do novo CPC). 2. Em linha de
princípio, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de
tutela antecipada posteriormente revogada é consequência natural da
improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença, e, por isso,
independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica,
pedido da parte interessada. A sentença de improcedência, quando
revoga tutela antecipadamente concedida, constitui, como efeito
secundário, título de certeza da obrigação de o autor indenizar o réu
pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será
posteriormente apurado em liquidação nos próprios autos. 3. É possível
reconhecer à entidade previdenciária, cujo plano de benefícios que
administra suportou as consequências materiais da antecipação de
tutela (prejuízos), a possibilidade de desconto no percentual de 10% do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028139-02.2020.8.26.0053 -Voto no 27.523
10
montante total do benefício mensalmente recebido pelo assistido, até
que ocorra a integral compensação da verba percebida. A par de ser
solução equitativa, a evitar o enriquecimento sem causa, cuida-se
também de aplicação de analogia, em vista do disposto no art. 46, § 1o,
da Lei n. 8.112/1990 - aplicável aos servidores públicos. 4. Ademais,
por um lado, os valores recebidos precariamente são legítimos enquanto
vigorar o título judicial antecipatório, o que caracteriza a boa-fé
subjetiva do autor; entretanto, isso não enseja a presunção de que tais
verbas, ainda que alimentares, integram o seu patrimônio em definitivo.
Por outro lado, as verbas de natureza alimentar do Direito de Família
são irrepetíveis, porquanto regidas pelo binômio necessidade-
possibilidade, ao contrário das verbas oriundas da suplementação de
aposentadoria. (REsp 1555853/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe
16/11/2015) 5. Recurso especial não provido (REsp 1548749/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/04/2016, DJe 06/06/2016).
A propósito da questão, eis os julgados deste
Tribunal:
SERVIDOR ESTADUAL Escrivã de Polícia
Ativo
Aposentadoria especial
Integralidade e paridade
remuneratória
IRDR
Julgamento
Demandas
Suspensão

Impossibilidade: Já se encerrou a suspensão das demandas referentes
à aposentadoria integral com paridade e integralidade dos policiais
civis. SERVIDOR ESTADUAL Escrivã de Polícia
Ativo

Aposentadoria especial
Integralidade e paridade remuneratória

Execução provisória
Possibilidade:
Aposentadoria especial com
integralidade e paridade que não implica em obtenção de nova
vantagem
ou
acréscimo
remuneratório
pode
ser
executada
provisoriamente. SERVIDOR ESTADUAL Escrivã de Polícia Ativo
Aposentadoria especial
Integralidade e paridade remuneratória

Execução provisória
Caução
Dispensa
Possibilidade:
No
cumprimento provisório de sentença, a caução somente é obrigatória
quando sua dispensa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou
incerta
reparação
(Agravo
de
Instrumento
n.o
3006207-66.2020.8.26.0000; Relatora: Teresa Ramos Marques; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0028139-02.2020.8.26.0053 -Voto no 27.523
11
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
23/11/2020; Data de Registro: 23/11/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de
segurança. Acórdão ao reformar a r. sentença, concedeu a segurança,
para fins de aposentadoria especial com integridade e paridade de
vencimentos. Pendência de recursos especial extraordinário. Pleito de
cumprimento provisório da concessão da ordem mandamental.
Possibilidade. Inviável que se aguarde "ad aeternum" a solução do
litígio, diante do tempo que poderá transcorrer até a apreciação dos
recursos especial e extraordinário. Prestação jurisdicional que poderá
se tornar inócua. Questão previdenciária. Súmula no 729 do STF.
Hipótese que demanda a execução provisória. Decisão reformada.
Recurso
provido
(Agravo
de
Instrumento
n.o
2244318-55.2020.8.26.0000; Relator: Claudio Augusto Pedrassi; Órgão
Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
29/10/2020; Data de Registro: 29/10/2020.
Por estes fundamentos, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso para determinar o prosseguimento da execução
provisória.
Para fins de prequestionamento se tem por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora